Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-56.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ABANDONO MATERNO. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Se constam dos autos elementos que demonstram a ausência materna, bem como comprovado que a genitora não detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas das filhas, devendo sempre ser levado em conta o bem-estar e integridade física e psíquica das menores, em primazia ao melhor interesse da criança, há que se manter as infantes em instituição de acolhimento.
2. Apelo não provido.